Tribunal: STF
Processo: Pet 14203
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário, a fim de suspender os efeitos de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral-TSE, que cassou o registro de candidatura do requerente e determinou novas eleições para o cargo de Prefeito de Guatapará/SP.



    Por oportuo, transcrevo a ementa do acórdão que deu provimento ao Recurso Especial Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral:



    RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PREFEITO. REGISTRO DEFERIDO NA ORIGEM. INELEGIBILIDADE POR PARENTESCO. ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. ÓBITO DO CHEFE DO EXECUTIVO NO SEGUNDO MANDATO, MENOS DE 6 (SEIS) MESES ANTES DO PLEITO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO PARA FINS DE INELEGIBILIDADE REFLEXA. PRECEDENTES DO STF E DO TSE. INAPLICABILIDADE. FILHO DO EXPREFEITO. TERCEIRO MANDATO. VIOLAÇÃO AO POSTULADO REPUBLICANO E À IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE OS CANDIDATOS. PROVIMENTO PARA INDEFERIR O REGISTRO DE CANDIDATURA. 1. Trata-se de recursos especiais interpostos contra acórdão em que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) reformou a sentença para deferir o pedido de registro de candidatura do recorrido para o cargo de prefeito de Guatapará/SP nas Eleições 2024 (o candidato obteve a primeira colocação com 1.714 – mil setecentos e catorze – votos, equivalentes a 39,39%), afastando a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição do Brasil. 2. O TRE/SP assentou que, no julgamento do RE nº 758.461/PB (Tema nº 678), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 30.10.2014, o Supremo Tribunal Federa (STF) excepcionou a aplicação da Súmula Vinculante nº 18, fixando a orientação de que o falecimento do titular do Poder Executivo extingue o vínculo de parentesco para fins de incidência da hipótese de inelegibilidade reflexa do § 7º do art. 14 da Constituição do Brasil. 3. O art. 14, § 7º, da Constituição do Brasil estabelece que “[s]ão inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”. 4. A norma constitucional visa coibir a perpetuação do mesmo grupo familiar na titularidade do Poder Executivo, em observância ao preceito republicano, refletido na periodicidade dos mandatos político-eleitorais e na alternância no exercício do poder, e evitar, ou ao menos amainar, a utilização da força familiar e da máquina administrativa em benefício de parentes do ocupante do cargo no Executivo, com vistas a assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos na disputa eleitoral. 5.Extrai-se da moldura fática do acórdão regional que o pai do candidato faleceu em 3.6.2024, no exercício do segundo mandato consecutivo como prefeito do Município de Guatapará/SP, tendo o recorrido se lançado ao cargo de titular da chapa majoritária nas eleições municipais que ocorreram 4 (quatro) meses após o óbito. 6. É inaplicável, na hipótese, o entendimento fixado pelo STF no RE nº 758.461/PB e reafirmado em julgados deste Tribunal Superior, pois, nesses casos, além de outras peculiaridades, o lapso temporal entre o falecimento do ex-prefeito e as eleições subsequentes foi determinante para afastar a inelegibilidade decorrente da manutenção política de um mesmo grupo familiar e a indevida utilização da máquina pública em favor da candidatura de familiar do ex-chefe de poder, sendo diversa a situação tratada nos autos. 7. A assunção do recorrido no cargo de prefeito do Município de Guatapará/SP configura terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar, uma vez que o falecimento do exprefeito e seu pai ocorreu no segundo mandato consecutivo deste, a menos de 6 (seis) meses do pleito, de modo que a necessária ruptura do continuísmo do grupo familiar no poder e o afastamento do uso do aparato público em prol do parente candidato não ocorreram, o que compromete a legitimidade do processo eleitoral e, por isso, impõe o indeferimento do registro de candidatura. 8. Nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, o indeferimento do registro do candidato mais votado para o cargo de prefeito acarreta a convocação imediata de novas eleições diretas, providência a ser adotada pelo Tribunal de origem. 9. Recursos especiais providos para indeferir o registro de candidatura de Ailton Aparecido da Silva ao cargo de prefeito de Guatapará/SP nas Eleições 2024, com determinação de se realizarem novas eleições no município (doc. 18, p. 164).



    Consta da petição que:



    O genitor do Requerente, Sr. Juracy Costa da Silva, que de fato exercia o segundo e último mandato consecutivo como Prefeito daquela cidade, veio a óbito em 03 de junho de 2024, ou seja, aproximadamente quatro meses antes do pleito. 



    Este fato natural, trágico e involuntário, operou como um verdadeiro disjuntor fático e jurídico, um marco extintivo que reconfigurou por completo o cenário político-eleitoral. 



    A morte, como o mais definitivo dos fatos jurídicos, rompeu de maneira absoluta e irrefutável o único vínculo que poderia, em tese, macular a paridade de armas na eleição: o vínculo de poder e de potencial influência da máquina administrativa. 



    Com o falecimento do titular, a ratio essendi da norma de inelegibilidade reflexa, esculpida no artigo 14, § 7º, da Constituição, simplesmente se esvaiu, perdeu seu objeto, sua razão de ser (doc. 1, p. 2).



    Aduz, ainda, que:



    “A matéria de fundo do Recurso Extraordinário a ser interposto, e cuja utilidade se busca desesperadamente preservar, versa sobre uma violação direta, frontal e insofismável a dispositivos de envergadura máxima, notadamente o artigo 1º, parágrafo único (princípio da soberania popular, como fundamento do próprio Estado Democrático de Direito), e o artigo 14, caput e seu § 7º (que trata dos direitos políticos e da correta e restritiva exegese da inelegibilidade reflexa).” (doc. 1, p. 4).



    Requer, por fim:



    a) A MANUTENÇÃO do Requerente, AILTON APARECIDO DA SILVA, no pleno e inconteste exercício de suas funções na Chefia do Poder Executivo do Município de Guatapará/SP, afastando-se em definitivo a ordem de cassação de seu diploma e mandato; 



    b) Determinar a IMEDIATA E INTEGRAL SUSPENSÃO dos efeitos do v. acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos do Recurso Especial Eleitoral nº 0600145-32.2024.6.26.0293, sustando-se, em especial, a cassação do diploma do Requerente e a realização das eleições suplementares no Município de Guatapará/SP, agendadas para 03 de agosto de 2025, assegurando-se a permanência do Requerente no pleno exercício do cargo para o qual foi democraticamente eleito, até o julgamento final de mérito do Recurso Extraordinário a ser interposto (doc. 1, pg. 17).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido de medida cautelar não merece prosperar.



    A concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário existe a presença simultânea de três requisitos, quais sejam: (i) juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário ou interposição do recurso de agravo; (ii) probabilidade de êxito do recurso extraordinário; e (iii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Vejamos:



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido (Pet 9665-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber. DJe 08/06/2022).



    Pois bem. Observo, em primeiro lugar, que, até o momento da propositura deste pedido efeito suspensivo, não foi interposto recurso extraordinário e, em consequência, não foi realizado o exame de admissibilidade pela Presidência do TSE. Assim, não se encontra inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame do pedido de efeito suspensivo, conforme previsto nas Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal:



    Súmula 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    Súmula 635: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.



    Ainda que superado tal óbice, entendo que o requerente não logrou êxito em comprovar a probabilidade de êxito de seu recurso extraordinário. 



    Isso porque, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que “a aplicação da causa de inelegibilidade da vedação ao exercício de terceiro mandato eletivo para o cargo de chefia do Poder Executivo pelo mesmo grupo familiar exige a adoção de critérios objetivos para sua aferição, bastando, para tanto, a verificação do vínculo familiar, nos termos do art. 14, § 7°, da CF/1988, independentemente da ocorrência de separação conjugal, falecimento, ou outras possibilidades supervenientes à posse do primeiro familiar na chefia do Poder Executivo, de modo a conferir maior segurança jurídica ao processo eleitoral no momento do registro de candidaturas. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE TERCEIRO MANDATO ELETIVO PARA CARGO DE CHEFIA DO PODER EXECUTIVO PELO MESMO GRUPO FAMILIAR. REGIME JURÍDICO DAS INELEGIBILIDADES. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TERCEIRO MANDATO DO MESMO GRUPO FAMILIAR. SEGURANÇA JURÍDICA NO PROCESSO ELEITORAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser legítima a “interpretação construtiva” das causas de inelegibilidade constantes na Constituição Federal, quando amparada pelo Princípio Republicano da alternância no Poder. Precedentes. II – A aplicação da causa de inelegibilidade da vedação ao exercício de terceiro mandato eletivo para o cargo de chefia do Poder Executivo pelo mesmo grupo familiar exige a adoção de critérios objetivos para sua aferição, bastando, para tanto, a verificação do vínculo familiar, nos termos do art. 14, § 7°, da CF/1988, independentemente da ocorrência de separação conjugal, falecimento, ou outras possibilidades supervenientes à posse do primeiro familiar na chefia do Poder Executivo, de modo a conferir maior segurança jurídica ao processo eleitoral no momento do registro de candidaturas. III – As causas de natureza eleitoral são isentas da fixação de custas ou honorários por serem necessárias ao exercício da cidadania (art. 5°, LXXVII, da CF/1988). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1028577-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1/4/2019)



    Verifico, ainda, que o caso não tem similaridade com o Tema 678 (RE 758.461/PB) da Repercussão Geral, tendo em vista que, diferentemente do falecimento de um dos conjugês, a morte do genitor não extingue o vínculo familiar, uma vez que não altera a filiação.



    Nesse sentido, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Relator por ocasião do julgamento do REspE no TSE:



    [...]a fundamentação ora externada em nada ofende a regra da anualidade eleitoral, como defende o recorrido, haja vista que a não subsunção da situação do candidato ao RE nº 758.461/PB e aos demais precedentes do TSE não representa mudança de entendimento jurisprudencial com aptidão para alterar o processo eleitoral, mas tão somente aplicação, ao caso dos autos, da norma há muito prevista no texto constitucional. 



    Em suma, uma vez que a assunção de Ailton Aparecido da Silva no cargo de prefeito do Município de Guatapará/SP configura terceiro mandato, considerando que o falecimento do ex-prefeito e pai do recorrido ocorreu no segundo mandato consecutivo, menos de 6 (seis) meses do pleito, o indeferimento de seu registro de candidatura é medida que se impõe. (doc. 18, p. 171).



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator